Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-64.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de revisão contratual de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Indeferimento. Determinação de recolhimento do preparo. Apelante inerte. Recurso deserto. Recurso não conhecido.